Tribunal: TJES
Processo: 5000503-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000503-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO MARCOS VILVOCK OTTONI e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5000503-61.2024.8.08.0012

Recorrentes:
Diego Marcos Vilvock Ottoni e Micaias Marinho de Souza

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. CONFISSÃO DO REAL CONDUTOR. DISTINÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA. ENFRENTAMENTO DE JURISPRUDÊNCIA CONTRÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Diego Marcos Vilvock Ottoni e Micaias Marinho de Souza contra sentença que julgou improcedente pedido de transferência de pontuação referente ao auto de infração JC00004016 para o real condutor.

Os recorrentes alegam venda do veículo em 2021, com o segundo recorrente confessando expressamente ser o condutor responsável pela infração, mediante termo de confissão e anuência juntado aos autos.

A sentença aplicou o art. 134 do CTB de forma genérica, desconsiderando a especificidade do pedido limitado à transferência de pontuação com confissão expressa do real infrator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em saber se é possível a transferência judicial de pontuação em infração de trânsito quando há confissão expressa do real condutor, ainda que extemporânea a indicação administrativa, especialmente diante da jurisprudência que mantém a responsabilidade solidária do art. 134 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) ENFRENTAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA CONTRÁRIA

Antes de adentrar no mérito, é imperioso enfrentar a linha jurisprudencial consolidada do STJ que mantém a aplicação literal do art. 134 do CTB, conforme os seguintes precedentes:

Jurisprudência que mantém responsabilidade solidária:

AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020

AREsp 438.156/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019

REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019

AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019

Estes precedentes estabelecem que "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro".

B) DISTINÇÃO FUNDAMENTAL: RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL vs. ADMINISTRATIVA

Contudo, é crucial distinguir que os precedentes mencionados tratam de responsabilidade patrimonial solidária por multas e débitos, enquanto o presente caso versa exclusivamente sobre transferência de pontuação administrativa.

Esta distinção não é meramente formal, mas substancial, conforme demonstrado pela própria jurisprudência do STJ:

1. Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"

2. Precedente específico sobre pontuação: REsp 765.970/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, que tratou especificamente de transferência de pontuação, reconhecendo que "o transcurso do prazo para identificação do infrator gera presunção relativa, sendo possível sua desconstituição mediante prova robusta do real condutor".

C) ANÁLISE DO ART. 257, §7º DO CTB

O art. 257, §7º do CTB estabelece:

"Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo."

Interpretação sistemática do dispositivo:

Finalidade: Identificar o real responsável pela infração

Natureza da presunção: Relativa, não absoluta

Efeitos da preclusão: Limitados ao âmbito administrativo

Princípio da verdade real: Prevalece quando há prova robusta do real condutor

A preclusão do prazo administrativo não impede a análise judicial quando há elementos probatórios suficientes, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

D) VALOR PROBATÓRIO DA CONFISSÃO EXPRESSA

A confissão do segundo recorrente, formalizada em termo de confissão e anuência, constitui prova documental válida nos termos dos arts. 389 e seguintes do CPC.

Requisitos da confissão atendidos:

Capacidade: Pessoa capaz

Forma: Por escrito, com reconhecimento de firma

Objeto: Fato próprio e disponível

Voluntariedade: Sem coação ou vício de vontade

Esta confissão afasta a presunção estabelecida pelo art. 257, §7º do CTB especificamente para efeitos de pontuação administrativa, sem interferir na responsabilidade patrimonial por multas.

E) PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO

O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) impede que a preclusão administrativa obste a análise judicial quando há prova robusta do real responsável.

A jurisprudência do TJES consolidou este entendimento: "a preclusão temporal incide apenas no âmbito administrativo, de modo a ser viável a análise da matéria controvertida pela via judicial em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição" (Apelação Cível 012180072311, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJe 22/06/2021).

F) HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA

A aparente tensão entre as linhas jurisprudenciais resolve-se através da distinção teleológica:

1. Responsabilidade patrimonial (art. 134 do CTB):

Aplica-se literalmente para multas e débitos

Protege a Fazenda Pública contra inadimplência

Mantém-se a responsabilidade solidária

2. Responsabilidade administrativa (pontuação):

Visa identificar o real condutor para fins educativos/punitivos

Confissão expressa afasta presunção administrativa

Prevalece o princípio da verdade real

G) PRECEDENTE CORROBORATIVO

O TJSC, em caso análogo, reconheceu a mitigação do art. 134: "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro sofre mitigação, quando restar comprovado, nos autos, que as infrações de trânsito foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro" (AI 5043429-83.2023.8.24.0000, Rel. Júlio César Knoll, j. 14/11/2023).

IV. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 723/18

Para fins de cumprimento da decisão, aplica-se o procedimento estabelecido na Resolução CONTRAN nº 723/18, que dispõe sobre o processo administrativo de suspensão e cassação, determinando que os órgãos procedam às devidas retificações e cancelamentos quando há anulação judicial de auto de infração.

V. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E
PROVIDO
para determinar ao DETRAN/ES e ao Município de Cariacica a transferência da pontuação do AIT JC00004016 para Micaias Marinho de Souza e o cancelamento do processo de suspensão 2023-S6PSP em relação a Diego Marcos Vilvock Ottoni.

TESE DE JULGAMENTO:

"A confissão expressa do real condutor em sede judicial, ainda que extemporânea, autoriza a transferência de pontuação de infração de trânsito quando o pedido se limita aos efeitos administrativos da infração, distinguindo-se da responsabilidade patrimonial solidária prevista no art. 134 do CTB para multas e débitos, em prestígio ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da verdade real."

DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Dispositivos legais citados:

CF/88, art. 5º, XXXV

CTB, arts. 134, 257, §7º

CPC, arts. 389 e seguintes (confissão)

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55

Resolução CONTRAN nº 723/18

Jurisprudência enfrentada e harmonizada:

STJ, AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17/6/2020

STJ, AREsp 438.156/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/12/2019

STJ, REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/3/2019

STJ, REsp 765.970/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17/09/2009

STJ, Súmula 585

TJES, Apelação Cível 012180072311, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJe 22/06/2021

TJSC, AI 5043429-83.2023.8.24.0000, Rel. Júlio César Knoll, j. 14/11/2023

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)